Tribunal: STF
Processo: RE 1525098
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela AIG Seguros Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário da Ethiopian Airlines Group, ora embargada.



    A parte embargante alega que a decisão embargada é omissa porque “não trouxe qualquer fundamento para que não fosse enfrentado o precedente ou demonstrado a existência de distinção no caso em julgado ou a superação do entendimento”, precedente esse que diz respeito ao ARE 1.186.944, Rel. Min. Edson Fachin, consignou que a Convenção de Montreal deve ser observada em sua integralidade, “e não apenas o trecho contendo expressão específica que denomina um tipo de documento específico”. 



    Afirma que os documentos constantes dos autos (HAwb, Commercial Invoice e Packing List) comprovam os valores das mercadorias transportadas, os quais, todavia, não foram levados em consideração na decisão embargada, motivo por que pede o acolhimento dos declaratórios e para que seja negado provimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Tem razão a embargante.



    Conforme consignado no acórdão recorrido, o valor e o conteúdo da carga transportada foram devidamente declarados e documentados, estando comprovados nos autos por meio do conhecimento de transporte (HAWB), da fatura comercial (Commercial Invoice) e do packing list, elementos esses aptos a demonstrar o valor das mercadorias transportadas. Transcrevo o teor do acórdão em que essa questão é elucidada (eDoc. 9):



    “5. Também não há falar em indenização tarifada no vertente caso, o qual enseja reparação integral, em regresso, do valor indenizado à segurada, dona da carga extraviada. 



    A existência do contrato de transporte aéreo internacional de carga (fls. 366 e 368/372) e do contrato de seguro bem como sua vigência (fls. 57/364) na data da ocorrência do sinistro (fls. 379, 387/390 e 392/395) são incontestes nos autos. 



    A apelada transportou 06 volumes, com peso declarado na origem de 1.450 quilos, mas chegaram no destino apenas cinco deles (peso total de 1.177 quilos), restando, portanto, evidente o extravio de um volume ocorrido durante a execução do contrato de transporte, de modo que patente a responsabilidade da transportadora pelo dano material sofrido pela segurada no tocante ao extravio de 01 volume com 273 quilos (fls. 387/395), ex vi do art. 749 do Código Civil.



    Regulado o sinistro, o prejuízo apurado e indenizado pela apelada à sua segurada foi de R$188.745,30, conforme comprova o recibo trasladado para os autos a fls. 397, quantia que deve ser ressarcida pela autora-apelante (art. 786 do Código Civil). (...)



    O documento auxiliar de nota fiscal eletrônica de fls. 377 (DANFE) atende aos requisitos exigidos no art. 743 do Código Civil acima transcrito e o conhecimento de transporte com base nela emitido de fls. 366 aqueles previstos no caput do art. 744 do aludido Codex. Tais documentos bastam para que o contrato de transporte internacional de carga seja realizado, sem quaisquer outras burocracias (necessidade de outros documentos), e para que se delineie a apuração de responsabilidade civil porventura haja avaria, perda ou extravio da carga.



    No mais, tal como bem obtemperou o MM. Juízo singular, “ainda que prevista uma limitação da indenização, conforme artigo 22 da Convenção de Montreal, conclui-se pelo afastamento da aplicação do artigo, ante a existência de fatura com a discriminação das mercadorias e de seu valor (invoice), conforme fls. 374/375” (fls. 514).



    Ora, se a apelante não exigiu a declaração especial de valor de entrega referente a cada volume transportado (parágrafo único do art. 744 do Código Civil), dúvida não há de que a responsabilidade do transportador se limita ao valor declarado no conhecimento de transporte consoante determina o art. 750 c.c. o art. 743, ambos do Código Civil. 



    Aliás, o conteúdo e o valor da carga transportada eram de conhecimento inequívoco da ré, pois declarado tanto no conhecimento de transporte (fls. 366) quanto na invoice (fls. 374/375), de modo que não há falar em indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal, mas reparação integral (art. 944 do Código Civil), em regresso, do valor pago pela apelada à sua segurada, no qual se sub-rogou no limite do valor indenizado (art. 786 do Código Civil e Enunciado n.º 188 do STF).



    Rectius, a indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal somente seria aplicável se não houvesse declaração quanto ao conteúdo e valor da carga extraviada. Todavia, no vertente caso, tal declaração está estampada no conhecimento de transporte emitido com base na nota fiscal (invoice), como acima demonstrado.”



    Esta Corte, ao julgar o ARE nº 1.186.944, consolidou o entendimento no sentido de que a Convenção de Montreal deve ser aplicada em sua integralidade, cabendo ao juízo de origem aferir, com base nos documentos acostados aos autos, o limite indenizatório aplicável: seja a tarifa geral prevista na convenção, seja o valor declarado para o transporte da carga. No mencionado precedente, ficou assentado que a comprovação do valor das mercadorias pode se dar por diversos meios, tais como o conhecimento de transporte, a invoice e o packing list, nos termos dos artigos 4º, 11 e 22 da referida Convenção. Transcrevo o teor daquele julgado:



    “Observa-se, portanto, que a normativa prevê duas categorias de limite indenizatórios, a primeira para cargas sem declaração de valor, e a segunda para cargas que, ao serem contratadas e despachadas, acompanhem declaração de valor. A limitação sempre se aplica, como norma reguladora do transporte internacional de cargas, mas o teto do limite depende do enquadramento em uma das duas espécies previstas na Convenção. 



    No presente caso, como consignado na decisão questionada, a circunstância de se tratar de ação regressiva é insuficiente para afastar a aplicação da Convenção de Montreal, com prevalência de norma internacional sobre as regras do Código Civil, conforme decidido no julgamento do Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Deve-se aplicar a Convenção de Montreal na sua integralidade, observando-se como limite indenizatório ou a tarifa geral ou os valores indicados com transporte da carga, desde que juntados comprovantes nos autos, a ser auferido pelo juízo de origem.” (grifo nosso)



    Como se depreende do trecho acima transcrito, deve-se observar a integralidade da Convenção, e não apenas o trecho contendo expressão específica que denomina um tipo de documento específico. 



    A própria Convenção garante uma gama ampla de comprovação dos valores transportados, além de garantir a aplicação subsidiária do Direito Local, conforme se verifica, mas não limitado, nos seguintes Artigos:



    “Artigo 4 – Carga



    1. No transporte de carga, será expedido um conhecimento aéreo.



    2. Qualquer outro meio no qual constem as informações relativas ao transporte que deva ser executado poderá substituir a emissão do conhecimento aéreo. Se outros meios forem utilizados, o transportador entregará ao expedidor, se este último o solicitar, um recibo da carga, que permita a identificação da remessa e o acesso à informação registrada por esses outros meios.



    Artigo 11 – Valor Probatório dos Documentos



    1. Tanto o conhecimento aéreo como o recibo de carga constituem presunção, salvo prova em contrário, da celebração do contrato, da aceitação da carga e das condições de transporte que contenham.



    2. As declarações do conhecimento aéreo ou do recibo de carga relativas ao peso, dimensões e embalagem da carga, assim como ao número de volumes, constituem presunção, salvo prova em contrário, dos dados declarados; as indicações relativas à quantidade, volume e estado da carga não constituem prova contra o transportador, salvo quando este as haja comprovado na presença do expedidor e haja feito constar no conhecimento aéreo ou no recibo de carga, ou que se trate de indicações relativas ao estado aparente da carga.



    Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga 



    (…) 



    6. Os limites prescritos no Artigo 21 e neste Artigo não constituem obstáculo para que o tribunal conceda, de acordo com sua lei nacional, uma quantia que corresponda a todo ou parte dos custos e outros gastos que o processo haja acarretado ao autor, inclusive juros. A disposição anterior não vigorará, quando o valor da indenização acordada, excluídos os custos e outros gastos do processo, não exceder a quantia que o transportador haja oferecido por escrito ao autor, dentro de um período de seis meses contados a partir do fato que causou o dano, ou antes de iniciar a ação, se a segunda data é posterior.



    Esclarecido, portanto, o amplo alcance probatório previsto na Convenção Internacional aplicada ao caso, cabe ao juízo de origem, competente para apreciação dos fatos e provas, a valoração dos documentos apresentados por todas as partes envolvidas na lide.”



    Dessa forma, merecem acolhimento os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer que, nos termos da premissa fática estabelecida pelo acórdão de origem, os documentos constantes dos autos (HAWB, Commercial Invoice e Packing List) não apenas comprovam os valores das mercadorias transportadas, mas também demonstram que a embargada tinha plena ciência desses valores no momento da contratação e execução do transporte. Afasta-se, assim, a aplicação da limitação tarifada prevista no artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal, assegurando-se a integral reparação do dano apurado.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário e manter o acórdão de origem que confirmou a sentença de 1º grau no sentido de condenar a embargada ao pagamento da quantia de R$188.745,30, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente